Tribunal: TJDFT
Processo: 0004701-80.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MUHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÕES ADOTADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, na forma do artigo 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso II, § 7o (com redação anterior à Lei no 14.994/2024), c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, fixada a pena definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, que hipótese é de desistência voluntária, devendo o acusado responder, se for o caso, por lesão corporal. Requer a cassação da decisão do Conselho de Sentença, com o consequente novo julgamento da causa. Refuta a fração de aumento e de diminuição de pena adotada na terceira fase da dosimetria da pena. Conclui que, realizados os ajustes, deve ser estabelecido regime de cumprimento de pena mais brando.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. O aumento de metade da pena decorrente do disposto na antiga redação do artigo 121, § 7o, do Código Penal, revela-se adequado à hipótese, considerando que o crime foi cometido na presença das duas filhas da vítima que, à época, tinham 5 e 8 anos de idade.
7. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido; no caso, o delito percorreu considerável iter criminis, pois a vítima foi efetivamente atingida por dois golpes de arma branca e, após conseguir escapar, recebeu atendimento médico, sendo razoável a aplicação da fração de 1/2.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, § 2o, incisos II e VI, 2o-A, inciso II, e § 7o; CPP, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.